Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, o agravante é autônomo, reside em bairro simples e declarou ser isento ao pagamento de imposto de renda, conforme documentos juntados da base de dados da Receita Federal (em que constam a inexistência de informação para os exercícios informados). Além disso, os extratos anexados aos autos não demonstram intensa movimentação financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência devidamente prestada.
III. Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento provido.